Tribunal: TJDFT
Processo: 0701894-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSOR TEMPORÁRIO. PROCESSO SELETIVO. SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRETERIÇÃO NA ORDEM DE CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA. CRITÉRIOS LEGAIS. OBSERVÂNCIA.
I. O Edital n.o 40/2018 – SEEDF, de 31/08/2018, regedor do processo seletivo simplificado para contratação temporária de professor substituto para a rede pública de ensino do Distrito Federal, dispõe que não obstante o INSTITUTO QUADRIX seja o responsável por “todo e qualquer questionamento judicial e extrajudicial relativo ao certame”, os casos omissos serão resolvidos pela referida instituição “em conjunto com a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal”.
II. Não há falar em ocorrência de violação a direito líquido e certo, diante da constatação de que houve observância aos critérios legais estabelecidos para a convocação e contratação dos candidatos aprovados.
III. Denegou-se a segurança.